Tribunal: STF
Processo: HC 245972
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual o Superior Tribunal Militar negou provimento a Apelação Criminal nº 7000179-79.2024.7.00.0000/SP (e-doc. 2, p. 39-51).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos de reclusão ante a prática do crime do art. 240, por duas vezes, do Código Penal Militar (furto), em razão de ter subtraído três bicicletas em local pertencente à Organização Militar (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial). Foi-lhe concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos (e-doc. 2, p. 15-18).



    3. Contra essa decisão, a defesa interpôs a mencionada apelação no Superior Tribunal Militar.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta, em síntese, não comprovada a materialidade do fato ante a ausência do auto de apreensão dos objetos subtraídos. Afirma ser imprescindível a realização do exame pericial para comprovação do delito previsto no art. 240 do Código Penal Militar. Diz comprometido o direito de defesa.



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar até o julgamento final da presente impetração. No mérito, busca a absolvição do paciente.



    6. Consulta ao site do STM revelou o trânsito em julgado da condenação em 03/09/2024.



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 03/09/2024, tendo sido formalizada a impetração em 11/09/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. No caso em análise, o Juízo sentenciante, reportando-se à dinâmica em que realizada a prisão em flagrante do paciente pela prática de delito apurado em outros autos, assentou devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do furto das bicicletas. Transcrevo trechos pertinentes à comprovação da materialidade delitiva, a qual é o objeto de irresignação na presente impetração:



    “22. Se a autoria ficou evidente, consoante se viu acima, a materialidade delitiva também restou devidamente comprovada, ao contrário do que sustenta a douta DPU.



    23. E aqui é importante traçar uma ordem cronológica para se compreender como as três bicicletas subtraídas foram devidamente recuperadas, na própria casa do réu, conforme narrativas das próprias vítimas bem como do acusado.



    24. O MPM, na fase do artigo 427 do CPPM, requereu a juntada aos autos, dentre outras peças, da sentença monocrática proferida por este Juízo, aos 31 de julho de 2023, através do eminente magistrado, Dr. Hugo Magalhães Gaioso (evento 67/documento 2). Na verdade, o acusado se viu processado e julgado, por vários delitos, uma vez que, consoante consta da fundamentação da sentença ora mencionada (processo nº 7000065-17.2023.7.02.0002), ‘(...) no dia 26.02.2023, às 09h10min, na sede do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), o acusado desobedeceu à ordem expressa passada pelo major Igor Duarte Fernandes, no sentido de parar e se identificar no interior da unidade militar. Consta dos autos que o acusado foi abordado em frente ao mercado Vila Real, no interior do DCTA, pelo aludido oficial e, naquela oportunidade, o maj Igor se identificou como oficial da Aeronáutica, ao passo que o réu teria se identificado como tenente da Aeronáutica, apresentando-lhe o crachá com QR Code pertencente ao tenente Gilson Rodrigues Vieira, do Instituto de Controle do Espaço Aéreo (ICEA), afirmando ainda que trabalhava no Hotel de Trânsito dos Oficiais (HT), iniciando uma caminhada acelerada em direção do hotel. A seguir, o maj Igor ordenou ao réu que parasse e aguardasse a Equipe de Reação para verificar a sua identificação. Todavia, o acusado desobedeceu à ordem e continuou caminhando de forma mais acelerada, tentando evadir-se. Desse modo, o maj Igor correu e postou-se em frente ao acusado, ocasião em que o réu teria, supostamente, desferido um tapa no rosto do oficial, razão pela qual teria sido imobilizado. Por fim, narra a exordial acusatória que o réu confessou ter entrado clandestinamente na unidade militar pulando o muro que faz divisa com a via pública localizado na GUARNAE-SJ, afirmando ainda que havia ingressado pelo mesmo local em datas anteriores para furtar bicicletas e que os bens subtraídos estavam em sua residência. Ademais, disse que estava sem seus documentos de identificação pessoal (...)’.



    25. Vê-se, pois, que o acusado foi preso em flagrante delito, pelos fatos ora mencionados acima na sentença já proferida por este Juízo (processo nº 7000065-17.2023.7.02.0002), sendo que, quando de sua prisão, teria afirmado que já havia ingressado no DCTA em datas anteriores para furtar bicicletas, que por sua vez se encontravam em sua residência. Ou seja, foram os fatos ocorridos no dia 26 de fevereiro de 2023, que ensejaram a prisão em flagrante do réu, somando-se à sua narrativa quando de sua prisão, isto é, de que já havia ingressado no DCTA em datas anteriores para furtar bicicletas que por sinal se encontravam em sua residência, que ensejaram a diligência por parte da Aeronáutica, até a residência do réu, quando então descobriram que as três bicicletas de que cuidam o presente feito, lá se encontravam, o que gerou a lavratura do Termo de Apreensão (evento 67/documento 3/página 54).



    26. Ora, o MPM, como já dito, requereu a juntada do auto de prisão em flagrante delito ocorrido no dia 26 de fevereiro de 2023 (processo nº 7000033-12.2023.7.02.0002), bem como da sentença proferida aos 31 de julho de 2023 (processo nº 7000065-17.2023.7.02.0002), na fase do artigo 427 do CPPM. E o Termo de Apreensão, que restou englobado no referido auto de prisão em flagrante delito, foi devidamente juntado aos presentes autos (evento 67/documento 3/página 54). Logo, sem razão a DPU, quando afirma que os presentes autos não possuem o respectivo Termo de Apreensão. Por evidente que possuem, vez que foram juntados aos autos na fase do artigo 427 do CPPM, após requerimento ministerial. Assim, evidente que temos aqui, na hipótese dos autos, materialidade delitiva suficiente para se proferir um decreto condenatório em desfavor do acusado.



    27. E foi com base no referido Termo de Apreensão acima mencionado, que se procedeu ao Termo de Avaliação constante nos autos, onde então se chegou a um preço médio para cada bem apreendido, isto é, para cada bicicleta subtraída pelo réu, quais sejam, duas bicicletas Raleigh Vapor e Raleigh Strada e uma bicicleta Condor Energy (evento 1/documento 4/páginas 25 a 29/processo nº 7000135-34.2023.7.02.0002).



    28. Assim, neste raciocínio, o conteúdo probatório coligido nos presentes autos, evidenciam a prática delitiva descrita na denúncia e impulsionam a prolação de um decreto condenatório em desfavor do réu.” (e-doc. 2, p. 16-17, grifos nossos)



    10. O Superior Tribunal Militar, no julgamento da apelação defensiva, confirmou o entendimento:



    “Quanto à materialidade, os autos evidenciam o Comprovante Fiscal nº 60339, de 19 de janeiro de 2022, emitido pela empresa Condor Bike no valor de R$ 1.429,98 (hum mil e quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), referente à bicicleta ‘(...) Preto fosco azul, N. Quadro: AD2082, Tamanho: 17 (...)’. O referido bem foi apreendido no interior da residência do Civil CÁSSIO ROGÉRIO SANTOS FRANCISCO e pertence ao Al Aer Matheus Marinheiro Spontan, sendo que o desaparecimento foi registrado pelo Ofendido na Seção de Investigação de Justiça em 9 de janeiro de 2023.



    Por outro lado, a Civil Elaine de Vasconcellos Furtado apresentou as imagens fotográficas e os vídeos datados de antes do registro da ocorrência na Seção de Investigação e Justiça, e dão conta de que as 2 (duas) bicicletas apreendidas na casa do Acusado igualmente pertenciam à Ofendida.



    Nesse sentido, não há como acolher a tese defensiva no sentido de que ‘(...) a ausência de auto de apreensão compromete a materialidade delitiva dos crimes que deixam vestígios (...)’ o que, segundo a ótica defensiva, implicaria na (...) ausência de materialidade delitiva apta a individualizar e avaliar os bens (...)’, especialmente porque, ao contrário do que sustentou o Órgão defensivo, consta dos presentes autos, mais especificamente no Auto de Prisão em Flagrante nº 7000033-12.2023.7.02.0002, elaborado pelo 2º Ten Aer Vinícius Libanori Summa, o respectivo Laudo de Apreensão, datado de 26 de fevereiro de 2023, dia no qual os objetos furtados foram apreendidos no interior da residência do Acusado, tendo sido fotografados e minuciosamente descritos, conforme se observa no seguinte trecho do referido documento:



    ‘(...) foram apreendidos os seguintes materiais constantes das fotos a seguir: 01 (uma) bicicleta modelo Condor Energy XT, aro 29, cor preta com adesivos azuis, quadro AD200821; 01 (uma) bicicleta modelo Raleigh Vapor FRS. aro 29, cor preta, quadro SNFSD16H012261; e 01 (uma) bicicleta modelo Raleigh Strada FRS, aro 29. cor vermelha, quadro S9FSD15K18296 (...)’.” (e-doc. 2, p. 48)



    11. Ao contrário do alegado pela defesa e como ressaltado pelas instâncias antecedentes, o termo de apreensão das bicicletas subtraídas foi devidamente juntado ao processo, de modo a comprovar a materialidade delitiva. Segundo consta nos atos decisórios, o Ministério Público Militar requereu fosse juntado aos autos o Auto de Prisão em Flagrante nº 7000033-12.2023.7.02.0002, no qual constava o termo de apreensão das bicicletas, tendo sido o referido pleito deferido pelo Juízo a quo. Desse modo, não verifico ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que a materialidade restou demonstrada não apenas pela confissão do acusado, pelas declarações das vítimas, pela nota fiscal de uma das bicicletas e pelas imagens fotográficas e vídeos apresentados pela outra vítima, mas também pelo auto de apreensão e pelo termo de avaliação realizados no âmbito da processo nº 7000065-17.2023.7.02.0002.



    12. Ainda que assim não fosse, o que, repito, não é o caso, este Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a falta de exame pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada por outros elementos probatórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo da PGR. 3. Equívoco na compreensão do caso. 4. Acusado confessou a prática do furto mediante arrombamento. Confissão confirmada pelos registros das câmeras de segurança do local. Pedido de afastamento da qualificadora no furto, em razão da ausência de exame pericial para se confirmar o arrombamento. Desnecessidade de perícia. 5. O exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos do processo-crime, notadamente os de natureza testemunhal ou documental. Precedentes. 6. Inviável a aplicação do princípio da insignificância a furto qualificado por arrombamento. 7. Agravo provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus”



    (RHC nº 198.201-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 07/06/2021; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATERIALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. ‘A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167)’ (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. A natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC s 122.299 e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). Hipótese em que o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”



    (HC nº 181.632-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 15/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Esta Suprema Corte entende prescindível o exame pericial nos crimes que deixem vestígios, quando comprovada, por outros meios de prova, a materialidade da infração penal. Precedentes. 3. As instâncias anteriores reconheceram a qualificadora pelo rompimento de obstáculo no crime de furto forte na confissão do Recorrente, no testemunho dos policiais e nas imagens das câmeras de vigilância. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto à aplicação da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal, imprescindível o revolvimento de fatos e provas, para o que não se presta a via estreita do habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”



    (RHC nº 208.086-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 08/03/2022; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator